Tribunal: CARF
Processo: 15754.000144/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO FABER DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/11/2004
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/11/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÚMULA CARF No 106.
Nos termos da Súmula CARF no 106, caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES. TRIBUTO. INTENÇÃO DO AGENTE. SITUAÇÃO ECONÔMICA. IRRELEVANTES.
Uma vez ocorrido o fato gerador, o tributo é devido, sendo irrelevante a intenção e a situação econômica da recorrente ou mesmo a eventual possibilidade de encerramento das atividades da recorrente.
FOLHA DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO DIRETA.
A aferição da base de cálculo a partir das folhas de pagamento constitui-se em aferição direta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo à defesa demonstrar a alegação de as folhas de pagamento não corresponderem à prática executiva dos contratos de emprego.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG 582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15754.000144/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SÃO CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/11/2004
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/11/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÚMULA CARF No 106.
Nos termos da Súmula CARF no 106, caracterizada a ocorrência de apropriação
indébita
de
contribuições
previdenciárias
descontadas
de
segurados
empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES. TRIBUTO. INTENÇÃO DO AGENTE. SITUAÇÃO
ECONÔMICA. IRRELEVANTES.
Uma vez ocorrido o fato gerador, o tributo é devido, sendo irrelevante a
intenção e a situação econômica da recorrente ou mesmo a eventual
possibilidade de encerramento das atividades da recorrente.
FOLHA DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO DIRETA.
A aferição da base de cálculo a partir das folhas de pagamento constitui-se em
aferição direta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo à
defesa demonstrar a alegação de as folhas de pagamento não corresponderem à
prática executiva dos contratos de emprego.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG
582.461/SP. REsp. 879.844/MG
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15754.000144/2008-86
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência das competências 08/1995, 11/1995,
13/1996, 13/1997 e 13/1998; e b) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009. Vencido o Cons. Relator. Designado para redigir o voto
vencedor o Cons. José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Julgamento iniciado em novembro de
2022, tendo, na ocasião, o Cons. Relator Gustavo Faber de Azevedo deixado de se manifestar
sobre a preliminar de prescrição intercorrente, limitando-se a votar por negar provimento ao
recurso voluntário, embora na fundamentação de seu voto também declarasse a decadência das
competências lançadas anteriores a 11/1999, a significar que, em verdade, votou, no mérito, para
apenas declarar a decadência das competências 08/1995, 11/1995, 13/1996, 13/1997 e 13/1998,
não tendo participado da reunião de fevereiro de 2023 em razão de renúncia ao mandato.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator ad hoc e Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier.
Ausente o conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta do relatório do Relator original,
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, a seguir reproduzida, apresentada na reunião de
novembro de 2022, disponibilizada no diretório corporativo do CARF.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

Trata-se de recurso voluntário dirigido a este Conselho, interposto contra a
decisão da 7a Turma da DRJ em Recife, acórdão no 11-31.173, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
AUTUAÇÃO
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 35.753.449-7 (e-fls.05/32) se
refere à exigência de contribuições sociais dos segurados empregados destinadas à Seguridade
Social, arrecadadas pelo empregador mediante desconto incidente sobre a respectiva
remuneração e não repassada em época própria à Seguridade Social, consolidado em 04/04/2005,
abrangendo as competências 08/1995 a 11/2004.
Extrai-se do relatório fiscal (e-fls. 45/48):
Levantamento- FP
O valor equivalente ao montante das contribuições sociais arrecadadas pelo
empregador, mediante desconto nos pagamentos efetuados aos segurados empregados
que lhe prestaram serviços, encontram-se expressos nas folhas de pagamentos das
remunerações pagas, devidas ou creditadas pelo contribuinte, no período de 08/95 a
11/2004, inclusive do décimo terceiro salário.
Foram glosados os valores deduzidos indevidamente das contribuições relativas à parte
dos segurados empregados, sobre o décimo terceiro salário, nas competências 13/96,
13/97 e 13/98, em virtude da falta de apresentação de documentos que comprovassem a
procedência dessas deduções.
Levantamento - FPG
Essas remunerações também foram informadas na GFIP - Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações a Previdência Social, no período de 01/99 a 11/2004, documento
instituído pelo art. 32, inc. IV, da Lei 8.212/91 (redação dada pela Lei 9.528/97), c/c o
art. 1.° do Decreto 2.803/98, informando o contribuinte os valores das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
Consignou a autoridade fiscal que a ausência do repasse à Seguridade Social das
contribuições sociais dos segurados empregados, arrecadadas pelo empregador mediante
desconto incidente sobre a respectiva remuneração nas competências 08/1995 a 11/2004,
configura, em tese, o ilícito tipificado no art. 95 da lei n° 8.212/1991 e art. 168-A da Lei no
2.848/40 com redação dada pela Lei n. 9.983 de 14/07/2000.
Às folhas 86/101 foi juntada a Informação Fiscal que tratou do descumprimento
dos requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/1991:
V – CONCLUSÃO
56. Conforme relatado e documentado, verificamos que a entidade não atende,
cumulativamente, a todos os requisitos do art. S5 da Lei 8.212/91, mais precisamente os
incisos II, III e IV, bem como o § 6° .
57. A presente constatação foi efetuada através da escrituração contábil, Atas de reunião
do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva e outros documentos subsidiários,
cuja conclusão indicou. que os fatos ocorreram nos períodos a seguir discriminados:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

- a partir de 01/01/2001 -_ Descumprimento do inciso II
- 01/01/1995 a 31/12/2003 -Descumprimento do inciso III
- 01/01/1995 a 31/12/2003 - Descumprimento do inciso IV
- a partir de 01/09/2003 - Descumprimento do §6°
Às folhas 114/117 foi juntada a decisão da 2a Câmara de Julgamento do CRPS,
que, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo
quanto ao cancelamento isenção:
EMENTA - O INSS PODERA CANCELAR A ISENÇAO DE SOCIEDADE
BENEFICENTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 55
DA LEI Ng 8.212/91. Em respeito ao princípio da legalidade, deve a Fiscalização
cancelar a isenção de sociedade filantrópica prevista em lei, ante a falta de requisitos
legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente do lançamento em 05/04/2005 (e-fl.05), em 20/04/2005
(e-fl.111) o sujeito passivo postou impugnação (e-fls. 105/110), alegando que:
- A NFLD foi lavrada com fundamento numa suposta retenção realizada
diretamente da folha de pagamento dos empregados da autuada. Mas estes valores não foram
retidos.
- Foram somente teoricamente retidos, pois na prática não ocorreu retenção. A
autuada tem vivido uma crise institucional enorme.
- Não houve retenção e recolhimento pois para manter um nosocômio aberto,
pagou simplesmente a remuneração líquida devida a seus empregados, destinando o numerário
restante do mês para pagamento essencialmente de seus médicos e medicamentos.
- O lançamento por arbitramento é uma anomalia que a lei admite, em hipóteses
especialíssimas.
- Não foram levados em consideração, para lavratura da NFLD, os pagamentos
realizados em Juízo da contribuição previdenciária relativa à cota do empregado. Há muitos
recolhimentos realizados em Juízo, através de homologação de acordo judicial de ações
reclamatórias trabalhistas.
- Requer a expedição de ofício às 1a e 2a Varas do Trabalho de São Caetano do
Sul, para que forneça as guias referentes aos recolhimentos da contribuição exigida.
- Há ainda a prescrição quinquenal - contribuições relativas a período anterior ao
ano de 2001 estão prescritas;
- Espera que a taxa SELIC seja afastada;
- A multa aplicada é confiscatória.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

DECISÃO NOTIFICAÇÃO
Conforme relatado, sobreveio, a Decisão Notificação no 21.434.4/0041/2006, às e-
fls. 118/131, que considerou o lançamento procedente.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (fls.171/177):
DA TAXA SELIC E DA MULTA.
A sujeição das contribuições previdenciárias incluídas em Notificação Fiscal de
Lançamento à multa de mora e aos juros equivalentes à taxa SELIC encontra-se prevista
em legislação própria, cabendo à autoridade administrativa fazer cumprir o que nela está
determinado face ao caráter obrigatório e vinculante da atividade de lançamento.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2006
(e-fl.134), em 05/04/2006 (e-fl.137), o sujeito passivo protocolou recurso ao CRPS (e-fls.
137/145), repisando as alegações de primeira instância.
Na preliminar, acerca do depósito prévio de 30% da exigência fiscal;
(...) a recorrente alegou que não efetuou nenhuma retenção na folha de pagamento de
seus empregados, pois não possuía os recursos financeiros necessários para pagar as
contribuições sociais, sem prejuízo de sua própria subsistência;
(...) o pagamento prévio de 30% do valor da exigência fiscal como pressuposto de
admissibilidade do recurso, apesar de revelar-se inconstitucional, pois fere de morte o
sagrado direito ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5°, incisos XXXIV e
LV, CF;
(...) oferece, em substituição ao depósito de 30% do valor da exigência fiscal, o imóvel
sede da Sociedade, localizado em São Caetano do Sul, na rua Espírito Santo n° 277, que
garante não apenas 30% do valor da exigência fiscal, mas 100% dela, conforme revela o
lançamento fiscal de IPTU para o exercício de 2006, expedido pelo Município de São
Caetano do Sul.
(...) que seja deferida a substituição do depósito prévio de 30% do valor da exigência
fiscal pela caução do imóvel sede da sociedade, admitindo o recurso e dando
seguimento ã ele nos efeitos devolutivo e suspensivo.
No mérito o recorrente alega que:
(...) a recorrente é importante sociedade beneficente hospitalar estabelecida na cidade de
São Caetano do Sul;
(...) atestados anexos, expedidos pela Diretoria de Saúde do Município de São Caetano
do Sul, e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo;
(...)viu de perto a possibilidade de encerramento das suas atividades.
A NFLD foi lavrada com fundamento numa suposta retenção realizada diretamente da
folha de pagamento dos empregados da recorrente. Mas estes valores não foram retidos.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

A recorrente tem vivido uma crise institucional enorme. Atualmente, tem um passivo de
mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), englobados nestes valores os ora
discutidos, além de dívidas com os próprios funcionários que têm um crédito a receber
de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); médicos e clínicas médicas que têm
a receber mais de R$ 4.000.000,00, bem como, dívidas bancárias, fiscais e
previdenciárias, todas em processo de acordo e parcelamento.
(...) a recorrente, para manter um nosocômio aberto, pagou simplesmente a remuneração
líquida devida a seus empregados destinando o numerário restante do mês para
pagamento essencialmente de seus médicos e medicamentos.
(...) o lançamento por arbitramento ê uma anomalia que a lei admite, em hipóteses
especialíssimas.
A recorrente realizou dezenas de recolhimentos previdenciários perante a Justiça do
Trabalho, através de homologação de acordo judicial de ações reclamatórias
trabalhistas, conforme revelam os termos de audiências e as respectivas GPS's,
devidamente recolhidas, todos em anexo.
Esses recolhimentos espontâneos, feitos pela recorrente e comprovados perante a Justiça
do Trabalho, não foram considerados pela fiscalização, mas certamente eles devem ser
levados em consideração e devem ser deduzidos da exigência fiscal.
As auditoras, em nome da autarquia, estão exigindo o pagamento de contribuições
vencidas entre os anos de 1995 e 2004. As contribuições relativas a período anterior ao
ano de 2001 estão prescritas, ou já caducaram, por haver decorrido o prazo quinquenal
previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional.
Tais pagamentos são inexigíveis, por estarem revestidos de natureza tributária, que
caduca em 5 anos.
Além do mais, espera que a taxa SELIC seja afastada, bem como a multa aplicada.
A multa, podendo chegar a 60% do valor do débito, numa economia estável é uma
sangria que reveste características de verdadeiro confisco, contrariando a proibição legal
da instituição de cobrança de tributos com efeito confiscatório.
No pedido, o recorrente espera admissão do efeito suspensivo, conhecido e
provido, fazendo-se justiça.
É o relatório.
Aqui, enquanto Relator ad hoc, encerro a reprodução da minuta do relatório
disponibilizado no diretório corporativo do CARF e lida de forma resumida pelo Relator
original, Conselheiro Gustavo Faber Azevedo, na reunião de novembro de 2022.
Acrescento que a recorrente apresentou as petições de e-fls. 887/890 e 922/924
em 04/06/2019 e 26/09/2019 a solicitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem
como que as intimações sejam encaminhadas no endereço do advogado representante legal
da recorrente.
É o relatório.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator ad hoc
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta do voto do Relator original,
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, a seguir reproduzida, apresentada na reunião de
novembro de 2022, disponibilizada no diretório corporativo do CARF.
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Após a interposição do recurso voluntário pelo sujeito passivo, em 05/04/2006 (e-
fl.137), foi editada a Súmula Vinculante de no 21, afastando a exigibilidade de depósito ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Diferentemente do que ocorre em âmbito da justiça comum, no processo
administrativo fiscal a única exigência pecuniária era a realização de depósito em grau recursal,
declarada inconstitucional, conforme já narrado.
Assim não há o que falar em apresentação de depósito ou arrolamento de bens
para se ver admitido o presente recurso.
Em tempo, o recurso voluntário foi postado dentro do prazo legal, assim deve ser
conhecido.
DECADÊNCIA
O contribuinte se insurge contra a decisão da primeira instância alegando estarem
decaídos os períodos anteriores ao ano de 2001 por haver decorrido o prazo quinquenal previsto
no art. 173 do Código Tributário Nacional.
A DN considerou que a Lei n° 8.212/1991 prevê o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, não se sujeitando ao art. 174 do Código Tributário Nacional.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
De pronto, verifico que restou caracterizada a ocorrência de apropriação indébita
de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, uma vez que o sujeito passivo alegou em sua defesa, que não efetuou a retenção e
recolhimento das contribuições ora lançadas por estar em situação de dificuldade econômica
“(...) a recorrente, para manter um nosocômio aberto, pagou simplesmente a remuneração
líquida devida a seus empregados destinando o numerário restante do mês para pagamento
essencialmente de seus médicos e medicamentos.”
Assim, nos termos da Súmula CARF no 106, considero presente o dolo de sonegar
quando as contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados e/ou
contribuintes individuais não são recolhidas:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Logo, no presente caso, a regra decadencial a ser aplicada é a prevista no CTN,
art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Aplicando-se a regra do art. 173, I, como a ciência do lançamento ocorreu em
05/04/2005, o lançamento poderia retroagir a 12/1999 (vencimento da obrigação em 01/2000).
Para esta competência, o prazo decadencial começou a fluir em 01/2001, extinguindo-se o direito
da Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2005.
Já para a competência imediatamente anterior, 11/1999 (vencimento em 12/1999),
o prazo decadencial começou a fluir em 01/2000, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública
efetuar o lançamento em 31/12/2004 (a ciência do lançamento ocorreu em 05/04/2005).
Portanto, não se operou a decadência em relação às competências 12/1999 e
seguintes, estando fulminados os períodos anteriores.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

Concluindo, dou provimento à preliminar de decadência, para excluir do presente
feito, os lançamentos dos períodos 11/1999 e anteriores, por terem sido atingidos pelo decurso de
prazo decadencial, nos exatos termos da Súmula CARF no 106.
DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
O recorrente insiste no recurso que realizou dezenas de recolhimentos
previdenciários perante a Justiça do Trabalho, através de homologação de acordos judiciais de
ações reclamatórias trabalhistas, conforme documentos acostados de audiências e GPSs.
Alega que esses recolhimentos espontâneos, realizados pelo recorrente e
comprovados perante a Justiça do Trabalho, não foram considerados pela fiscalização, mas
certamente eles devem ser levados em consideração e devem ser deduzidos da exigência fiscal.
Em que pese os argumentos, não assiste razão o sujeito passivo.
Em primeiro lugar, a partir da Emenda Constitucional no 20/1998 houve uma
cisão de competência jurisdicional em relação às contribuições previdenciárias.
Como regra a competência para dizer o direito em relação aos tributos federais é
da Justiça Federal, conforme art. 109 da Carta Magna. Contudo, em relação às reclamatórias
trabalhistas a competência será da Justiça do Trabalho.
Considerando que a Justiça do Trabalho possui competência constitucional para
execução de oficio das sentenças que proferir (art. 114 da Constituição Federal); da mesma
forma que a decisão que reconhecer a não incidência de contribuições não poderá ser rediscutida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a decisão que reconhecer a incidência também não
poderá ser rediscutida fora do Poder Judiciário.
Constituição Federal/1988:
Art. 114. Compete â Justiça do Trabalho processar e julgar
(...)
VIII — a execução, de oficio, das contribuições sociais previstas no art. 194, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
Por uma questão lógica, quem é competente para executar é também competente
para declarar tal direito.
Portanto, para rever a decisão que homologou a incidência sobre as verbas
trabalhistas homologadas, a parte interessada deveria ter ajuizado a ação rescisória.
Assim, a sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho faz coisa julgada
material, conforme previsto no art. 269 do Código de Processo Civil e eventual rediscussão das
contribuições previdenciárias descontadas do segurado somente é possível mediante ação
rescisória, restando afastada a via administrativa.
Para além do exposto, ainda que fosse possível a dedução das contribuições
apuradas na Justiça do Trabalho, não restaria comprovado pelo sujeito passivo que tais
contribuições (recolhidas na justiça) teriam sido descontadas a maior do que o devido a cada
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

segurado, e nem se o objeto discutido em cada uma das ações judiciais estava ou não registrado
em folha de pagamento do recorrente, tendo em vista a apresentação tão somente de
recolhimentos por GPSs e dos acordos judiciais.
MULTA CONFISCATÓRIA
O recorrente alega que a multa, podendo chegar a 60% do valor do débito, numa
economia estável é uma sangria que reveste características de verdadeiro confisco, contrariando
a proibição legal da instituição de cobrança de tributos com efeito confiscatório.
Ocorre que, a imposição da multa é realizada com base em previsão legal
expressa, só podendo ser afastada nos casos em que a legislação correspondente deixa de ser
aplicada, quando incorre em ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
E nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
TAXA SELIC
Por último, o recorrente se insurge quanto a aplicação da taxa SELIC a título de
juros de mora.
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, também no
relatório “fundamentos legais do débito” essencialmente no art. 239, II, do Regulamento da
Previdência Social.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
Gustavo Faber Azevedo
Aqui, enquanto Relator ad hoc, encerro a reprodução da minuta do voto
disponibilizado no diretório corporativo do CARF e lida de forma resumida pelo Relator
original, Conselheiro Gustavo Faber Azevedo, na reunião de novembro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Considerando que o ilustre Conselheiro Relator original não mais integra o
colegiado e nem o presente Conselho, apresento meu voto a versar sobre a integralidade da lide.
Admissibilidade. O recurso voluntário (e-fls. 137/145) é tempestivo (Regulamento
da Previdência Social, art. 305, § 1°, na redação do Decreto n° 4.729, de 2003), eis que a decisão
recorrida (e-fls. 118/131) foi cientificada em 06/03/2006 (e-fls. 132/134) e o recurso interposto
em 05/04/2006 (e-fls. 136/137). Diante do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente (e-
fls. 878/884), da Súmula Vinculante n° 21 do STF e do art. 42, I, da Lei n° 11.727, de 2008, não
há que se exigir depósito recursal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Prescrição Intercorrente. Nas petições de e-fls. 887/890 e 922/924, protocoladas
respectivamente em 04/06/2019 e 26/09/2019, postula-se a extinção do processo pela demora em
seu julgamento. O argumento não prospera, eis que não há que se falar em prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, não tendo o princípio consagrado no inciso
LXXVIII do art. 5° da Constituição da República o condão de afastar a vinculação do presente
colegiado ao entendimento consagrado na Súmula CARF n° 11. Além disso, o presente
colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF n° 2).
Decadência. Diante da classificação do documento como “Apropriação Indébita
Previdenciária” (e-fls. 8), a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN (Súmula CARF n° 106). Logo, cientificado o lançamento em 05/04/2005 (e-fls. 05), restam
atingidas pela decadência as competências 08/1995, 11/1995, 13/1996, 13/1997 e 13/1998,
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

considerando-se que o lançamento anterior à competência 12/1999 envolve apenas essas
competências (e-fls. 08/14).
Situação econômica. De plano, ressalte-se que, uma vez ocorrido o fato gerador, o
tributo é devido, sendo irrelevante a intenção e a situação econômica da recorrente ou mesmo a
eventual possibilidade de encerramento das atividades da recorrente (Lei n° 5.172, de 1966, arts.
113 a 116, 136 e 142).
Ausência de retenção e reclamatórias trabalhistas. A recorrente afirma que a folha
de pagamento não corresponde ao ocorrido na prática, pois a contribuição previdenciária dos
segurados não teria sido retida e nem recolhida, uma vez que “pagou simplesmente a
remuneração líquida devida a seus empregados”. Acrescenta ainda que o lançamento veicularia
aferição indireta e que deveria considerar os recolhimentos havidos em reclamatórias
trabalhistas.
A aferição da base de cálculo a partir das folhas de pagamento constitui-se em
aferição direta da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Cabe à recorrente
demonstrar sua alegação de as folhas de pagamento não corresponderem à prática executiva dos
contratos de emprego (Decreto n° 70.235, art. 16).
Além disso, a argumentação é contraditória, eis que “remuneração líquida”
significa o pagamento do valor devido já com o desconto da contribuição previdenciária de
titularidade dos segurados. Portanto, a própria recorrente acaba por atestar o desconto da
contribuição do segurado empregado, na media em que reconhece o pagamento da remuneração
líquida.
Não detecto nos autos prova a demonstrar que o pagamento da remuneração era
efetuado pelo valor bruto da remuneração, ou seja, sem o desconto da contribuição devida pelo
segurado.
Com as razões recursais, foram carreadas aos autos (e-fls. 156/837) guias da
previdência social a recolher contribuições previdenciárias advindas de decisões em
reclamatórias trabalhistas. Contudo, não foi apresentada prova capaz de vincular tais
recolhimentos para com as contribuições previdenciárias objeto da presente NFLD n°
35.753.049-7, não sendo o caso de se converter o julgamento em diligência em razão de ser ônus
da impugnante/recorrente instruir a defesa com a prova documental (Decreto n° 70.235, art. 16).
Acrescente-se que a alegação de ser cabível a dedução dos recolhimentos
efetuados em reclamatórias trabalhistas também não prospera em razão de a competência da
Justiça do Trabalho se limitar às contribuições previdenciárias dos segurados a ter por base de
cálculo salário objeto da condenação constante de sentença ou acordo homologado (Súmula
Vinculante n° 53 do STF) e não ao salário já pago (bruto ou líquido) ao tempo da prestação de
serviços, tendo a própria recorrente reconhecido que a NFLD versa sobre remuneração líquida
anteriormente paga aos segurados.
Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449 , de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC.
Multa. A recorrente sustenta que a multa deve ser de no máximo 2% do valor do
débito, sob pena de abusiva inconstitucionalidade e ilegalidade. A multa de mora foi aplicada
segundo a legislação vigente ao tempo da lavratura da NFLD, especificada no anexo FLD –
Fundamentos Legais do Débito.
Devemos ponderar, contudo, que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se
manifestar acerca de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi
aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991. A
Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação dada pela
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei n°
8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000144/2008-86

Intimação. A intimação deve observar o disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235,
de 1972, havendo jurisprudência sumulada sobre a intimação dirigida ao endereço de advogado a
representar a recorrente:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por REJEITAR A PRELIMINAR de prescrição intercorrente e,
no mérito, julgar o recurso voluntário PROCEDENTE EM PARTE para a) declarar a decadência
das competências 08/1995, 11/1995, 13/1996, 13/1997 e 13/1998; e b) aplicar a retroação da
multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 964
DF CARF MF
Original